Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-84.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011088-84.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUSA SILVA - CPF: 930.202.521-72 (RECORRENTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÍVIDA. ACORDO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO INTERNA DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO QUE SE LIMITA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SEM PROVA. ART. 373, INCISO I DO CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 294226430 - reclamação no 1011088-84.2024.8.11.0037 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAREVA DO LESTE
), que julgou parcialmente procedente a inicial, com dano moral.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

-
da prova produzida.

O que se tem dos autos, é a comunicação de uma suposta cessão de crédito realizada em 12/6/2009, no valor de R$ 33.734,52 (
trinta e três mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
), onde foi realizado um acordo, com adimplência em cota única, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), conforme id. 294407352, pág. 9/14.

Registra-se, que a negativa de concessão de crédito, é um ato discricionário da instituição financeira, baseada na sua política crédito e análise do risco do solicitante.

Quanto a alegação da necessidade de exclusão interna das informações negativas do correntista, não prospera, pois, o referido histórico interno, subsidia análise de pedido de crédito.

Inexiste nos autos, prova de restrição nos órgãos oficiais de negativação.

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025